Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS E INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, além da retirada do nome da autora de cadastros de inadimplentes, em razão do não comparecimento injustificado das instituições financeiras à audiência de conciliação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que suspende a exigibilidade de créditos e interrompe encargos da mora; e (ii) saber se a decisão pode alcançar banco cooperativo que não celebrou contrato com a autora, diante da alegada ausência de vínculo contratual e da inexistência de solidariedade entre as entidades do sistema cooperativo.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por versar sobre tutela provisória.
4. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte, sendo cada entidade responsável individualmente por suas obrigações.
5. Ausente demonstração de cobrança por parte do banco agravante, não há como manter a suspensão da exigibilidade de créditos e encargos em relação a ele. Eventual prejuízo à cooperativa não pode ser defendido pelo banco agravante, nos termos do art. 18 do CPC. A ilegitimidade do agravante não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo exame direto nesta instância.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo réu para reformar a decisão agravada, tornando-a sem efeitos quanto ao Banco Cooperativo do Brasil S/A, por não demonstrada cobrança a ser suspensa. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 1.015, I, e 18; CDC, art. 104-A, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.011.607/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; TJDFT, Acórdão no 2021405, 0728396-34.2024.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 31/07/2025.